Tribunal: STF
Processo: AI 377513
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Recurso de revista. Embargos de declaração rejeitados. Exame
restrito às hipóteses de acolhimento dos embargos. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. 3. Ausência de cópia do acórdão embargado na
formação do instrumento. Peça essencial à compreensão da
controvérsia. Súmula 288/STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.